Tribunal: STF
Processo: RE 265289
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Caderneta de poupança.
Correção monetária. Plano Collor I. Medida Provisória 168/90.
        - A alegação de infringência ao artigo 37, "caput", da
Carta Magna, sob o ângulo de violação do princípio da legalidade, é
alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição por demandar o
exame prévio de legislação infraconstitucional, não sendo cabível,
para isso, o recurso extraordinário.
        Recurso extraordinário não conhecido.